Tribunal: CARF
Processo: 10680.020257/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.020257/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.254 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
RICARDO VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. AÇÃO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO COLEGIADO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não o conhecendo no tocante à forma de tributação dos
rendimentos tidos por omitidos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020257/2007-12
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020257/2007-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou improcedente o Auto de
Infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2002 (fls. 4/7,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 8/10).
A instância recorrida resumiu os termos do lançamento e da impugnação:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração acostado às fls.
04/07, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2002, exercício
2003, que lhe exige crédito tributário no total de R$15.531,95, distribuídos da seguinte
forma:
- imposto suplementar (2904)R$ 6.315,09
- multa de ofícioR$ 4.736,31
- juros de mora (calculado até 30/11/2007)R$ 4.480,55
- total R$ 15.531,95
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, fls. 08/10, o contribuinte recebeu, por
meio do precatório n° 42.222/AL, valor oriundo da Ação Ordinária no.97.0002334-
6/AL, referente ao reajuste de 28,86% sobre a remuneração de servidores públicos
federais e informou esse valor em sua Declaração de Ajuste Anual como rendimentos
isentos e não-tributáveis.
Destaca a autoridade lançadora que, regularmente intimado, o contribuinte não
apresentou o valor recebido na citada ação judicial. Por esta razão, foi considerado
como valor tributável a importância de R$22.963,93, que consta de planilha enviada
pela Advocacia Geral da União à Receita Federal e foi aplicada a alíquota de 27,5% na
apuração do imposto devido.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 37/48, onde
alega, em síntese, o que se segue.
Pleiteia a prorrogação de prazo para apresentação de cópia integral do processo de
precatório no 42.022/AL, alegando que o mesmo tramitou no Tribunal Federal da %a
Região (Pernambuco), estando este Tribunal em recesso até o dia 06/01/2008. Defende
seu direito de fazer a juntada após a impugnação, visto a impossibilidade de
apresentação oportuna.
Requer, caso o entendimento não seja pelo deferimento do pedido, que a DRF em Belo
Horizonte efetive diligência junto ao Tribunal Federal da 5a Região, em Pernambuco,
com o fim de obter cópia integral do precatório no. 42.022/AL, originário da Ação
Ordinária no. 1997.0002334-6, ajuizada por José Carlos Izidoro dos Santos e Federação
Nacional dos Policiais Federais - Fenapef contra a União Federal.
Entende que é indevida a autuação fiscal porquanto efetivada sem que haja o trânsito em
julgado da Ação no 200383000093234/PE, na qual o SINPEF/PE busca afastar a
incidência de imposto de renda sobre o rendimento recebido do precatório em
referência.
Salienta que não tem legitimidade para se encontrar nesse processo administrativo
fiscal, visto que não foi ele quem deu causa ao não recolhimento de eventual imposto de
renda devido. Esclarece que a ação foi ajuizada contra a União Federal e somente a ela
cabe responder pela obrigação tributária própria de não ter efetuado a retenção do
imposto pretendido.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020257/2007-12

Alega cerceamento de defesa, justificando que não teve vista dos documentos que
embasaram o lançamento e que o valor dos rendimentos considerado pela Receita não
constou do Termo de Início da Ação Fiscal.
Sustenta que o crédito fiscal está extinto pela decadência porque o direito da Fazenda de
constituir o crédito discutido expirou-se em 2006, cinco anos após o fato gerador, este
apontado como o levantamento do valor depositado na Caixa Econômica Federal, ou,
ainda, se se entender de outra forma, haverá de ser pela hipótese em que o prazo inicial
para contagem da decadência se deu a partir de 2003, findando o prazo de inscrição na
dívida ativa em 30.04.2007, cinco anos após.
Assevera que não há incidência de imposto de renda porque o valor recebido decorreu
de direito reconhecido à indenização proveniente da não observância pela União Federal
do reajuste de 28,86% aos servidores civis.
Destaca que, caso persista a exigência, do valor considerado constam verbas
nitidamente indenizatórias, tais como, gratificações, incluindo-se nelas as natalinas e os
adicionais aos proventos ou vencimentos, bem assim as férias e seu 1/3, que devem ser
excluídas da autuação fiscal.
Aduz também que devem ser excluídos os juros moratórios e a multa aplicada, pois, em
relação aos juros, a Lei no 8.541/92, em seu art. 46, § 1o, dispõe sobre a exclusão desses
da base de cálculo do imposto de renda e, no que tange à multa, quem deu causa à
infração não foi o contribuinte e, sim, a União Federal, sua empregadora. Além disso, o
percentual de multa aplicado torna-a confiscatória.
Salienta que, se há imposto a pagar, certo é que deverá ser observada para o cálculo a
alíquota incidente a cada mês, razão porque se faz necessária a cópia do processo do
precatório, onde os cálculos e a fórmula utilizada para a sua elaboração constarão com
certeza.
Alega que, conforme fichas financeiras de 2001 a 2006 (fls. 64/81), houve retenção de
imposto de renda judicial em todos, ou em quase todos os meses, razão pela qual requer
sejam efetivadas as compensações devidas, sob pena, de bis in idem e enriquecimento
ilícito da União Federal.
Requer o cancelamento da autuação, decretando-se a decadência ou, se este não for o
entendimento, que seja acolhida a impugnação para retificação do débito reclamado.
Requer, ainda, que seja diligenciada a Caixa Econômica Federal, a fim de que forneça o
informe total do levantamento efetivado, e diligenciado o Tribunal Federal da 5a Região
para obtenção da cópia integral do precatório no 42.022/AL.
Informa a juntada de cópia de comprovante de pagamento efetivado (fl. 59), referente
ao auto de infração ora impugnado, bem assim a respectiva retificação da declaração de
imposto de renda, com o fim de ilidir vultosa quantia em correção monetária e juros,
caso não seja a final provida a sua impugnação, esperando não prejudicar a defesa
presente, devendo ser, por conseguinte, conhecida.
No julgamento de primeiro grau, a exigência foi mantida, em decisão assim
ementada (fls. 73/83):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OCORRÊNCIA.
Verificada omissão de rendimentos recebidos, a autoridade tributária lançará o imposto
de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base
de cálculo o valor omitido.
PROVAS. PRAZO DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020257/2007-12

A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos legalmente
previstos.
RETENÇÃO DE IMPOSTO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda
incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até o exercício de 2009, o imposto
incidirá no mês do recebimento sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a
atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
Cientificado dessa decisão em 16/12/2011 (fl. 91), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 13/1/2012 (fls. 92/95), alegando, em síntese:
- teve cerceado seu direito de defesa visto que a autoridade julgadora de primeira
instância indeferiu seu pedido de juntada posterior de provas, no tocante ao processo de
precatório.
- seria de se anular a decisão recorrida, com retornos dos autos para que o
contribuinte proceda a juntada do processo de precatório.
- seria da fonte pagadora a obrigação para recolhimento do tributo e, por
consequência, dos juros e da multa de ofício.
- faria jus a deduzir os honorários advocatícios pagos, comprovados por meio de
declaração do diretor da FENAPEF, juntada ao seu recurso. Ressalta que só teve acesso ao
documento nessa oportunidade.
- caberia a exclusão de verbas indenizatórias, tais como diárias de viagens, ajuda
de custo, 1/3 de férias.
- teria apresentado declaração retificadora antes de receber a autuação, cabendo o
seu processamento e o arquivamento da ação fiscal.
- a decisão recorrida não teria observado que “...há compensações efetivadas
posteriormente a cada exercício referente ao tributo suscitado, descabendo o valor constante da
guia de arrecadação que segue anexa ao julgamento...”.
Ao final, o contribuinte requer a anulação do julgamento de primeira instância ou
que o processo seja baixado em diligência para que seja concedido prazo para que o contribuinte
junte aos autos cópia do precatório no 42.022-AL, de forma a demonstrar as verbas isentas. Pede
a exclusão dos honorários advocatícios pagos, diante da declaração juntada ao seu recurso.
Posteriormente, foram juntados aos autos cópias de peças relativas ao processo no
59613-80.2010.4.01.3800 (fls. 99/105), encaminhadas à DRF/Belo Horizonte (MG) por meio do
Memorando no 6334/PFN/MG/JEF, da Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais
(fl.108).

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020257/2007-12

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Entre outras matérias, o recorrente questiona a tributação do valor tido por
omitido.
Conforme apontado na autuação, os valores decorrem do pagamento do precatório
no 42.022/AL.
Foram juntados aos autos peças do processo no 59613-80.2010.4.01.3800, de onde
se extrai os seguintes trechos da sentença proferida (fl.99):

...

...

Extrai-se que, na ação judicial, o recorrente questionou a forma de tributação dos
rendimentos tidos por omitidos nestes autos. Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente
e o crédito tributário lançado foi apurado com base na tabela e alíquota vigente no ano de
recebimento, sendo o cálculo do imposto a pagar apurado pelo valor global.
Dessa feita, a teor da Sumula CARF no 1, não cabe apreciação da matéria por este
colegiado:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020257/2007-12

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário no tocante à forma de tributação
do rendimento tido por omitido.
As demais questões postas no recurso voluntário (nulidade da decisão de primeira
instância, ilegitimidade passiva, direito à isenção e exclusão de honorários pagos) não foram
submetidas à apreciação do judiciário, cabendo manifestação deste colegiado.
Ressalto que caberá à Unidade da Receita Federal do Brasil – RFB de origem dar
o devido cumprimento ao que ficou decidido nos autos judiciais.
Pedido de diligência
O recorrente requer a realização de diligência para juntada de cópias dos autos da
ação judicial, que gerou os rendimentos objetos da autuação.
Esclareço que a diligência não pode ser utilizada para produzir provas cuja
responsabilidade de apresentação é do sujeito passivo e estão ao alcance dele.
No caso, o recorrente é parte no processo judicial e teria condições de obter as
cópias, seja junto a sua associação de classe, aos patronos da ação ou mesmo diretamente junto à
Justiça Federal.
Destaco que a ação fiscal se iniciou em 7/11/2007 e, desde então, entendendo que
os documentos seriam relevantes para sua defesa, ele poderia ter obtido esses documentos. Sua
impugnação, apresentada em 18/1/2008, poderia ter sido complementada posteriormente com a
cópia dos autos. Nem mesmo junto ao seu recurso, apresentado quase quatro anos depois da
primeira defesa, ele apresenta os documentos indicados por ele.
A autuação aponta o recebimento de rendimentos pelo contribuinte, que não nega
a informação, mas alega que o valor recebido incluiria verbas isentas.
A regra geral é sempre a tributação dos rendimentos, sendo a isenção uma
exceção que deve ser devidamente comprovada. O ônus da prova de que faz jus ao favor fiscal é
do contribuinte. Repise-se que esta prova estaria ao seu alcance.
Dessa feita, o pleito para realização de diligência deve ser indeferido.
Preliminar
O recorrente suscita a nulidade da decisão de primeira instância, por ter tido seu
pedido de juntada posterior de provas indeferido.
Não merece acolhida a preliminar suscitada.
Verifico que a decisão recorrida analisou o pedido do contribuinte e de forma
fundamentada o indeferiu, não se evidenciando violação ao direito de defesa do contribuinte.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
O recorrente aponta em seu recurso que a fonte pagadora dos rendimentos seria a
responsável pelo recolhimento do tributo, devendo, no seu entendimento, ser exigidos dela os
juros e a multa de ofício, o que se configura numa preliminar de ilegitimidade passiva.
É dever estrito do Contribuinte informar na declaração de ajuste anual o montante
de rendimentos auferidos no correspondente ano-calendário. Não cabe tentar transferir o ônus da
sua obrigação de quantificar e declarar o montante de rendimentos auferidos para a fonte
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020257/2007-12

pagadora. A responsabilidade tributária da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao
recolhimento do imposto, na condição de sujeito passivo responsável, não exclui a
responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, na condição de contribuinte, em
oferecê-lo à tributação. O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa física detentora da
disponibilidade jurídica ou econômica da renda, nos termos do artigo 45 do Código Tributário
Nacional.
Dessa feita, esta preliminar também deve ser rejeitada.
Mérito
A autuação aponta o recebimento de rendimentos pelo contribuinte, que não nega
a informação, mas alega que o valor recebido incluiria verbas isentas, além de solicitar a
exclusão dos honorários advocatícios pagos. O recorrente destaca ainda que teria apresentado
declaração retificadora previamente ao recebimento da autuação.
Quanto à declaração retificadora, entregue em 14/12/2007 (fls.60/65), não pode
ser tomada por espontânea, visto que foi apresentada após o início do procedimento fiscal, do
qual o contribuinte foi cientificado em 7/11/2007 (fl.13).
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo. Nesse
sentido, temos as disposições do artigo 7o, §1o, do PAF, o artigo 138 do CTN e o 832 do Decreto
no 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), então vigente:
Art. 7o- ...
...
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
...
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
RIR/99
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
(destaques acrescidos)

Ainda sobre o tema, trago a Súmula CARF no 33, de observância obrigatória por
este colegiado:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020257/2007-12

Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Portanto, essa declaração retificadora não surte qualquer efeito na autuação.
Quanto à natureza dos rendimentos recebidos, esclareço que a regra geral é
sempre a tributação dos rendimentos, sendo a isenção uma exceção que deve ser devidamente
comprovada. O ônus da prova de que faz jus ao favor fiscal é do contribuinte.
No caso, nenhum documento foi trazido aos autos de forma a comprovar que
verbas isentas teriam sido incluídas no montante recebido.
Dessa feita, sem reparos a se fazer nesse tocante.
Quanto à exclusão dos honorários pagos (fl.95), embora haja previsão na
legislação de regência nesse sentido, verifico que se trata de alegação nova, não submetida ao
colegiado de primeira instância e, portanto, configurando-se em matéria preclusa, a teor dos
artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal.
Ainda que assim não se entenda, é preciso que se veja que o valor tido por
omitido foi de R$22.963,93, sendo de se depreender que os honorários advocatícios pagos foram
excluídos já na autuação.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos, o contribuinte optou pela
discussão na via judicial, não cabendo manifestação deste colegiado, como já apontado no início
deste voto.
Ressalto uma vez mais que ficará a cargo da Unidade da RFB de origem dar o
devido cumprimento ao que foi decidido na ação judicial.
Da mesma forma, também é de competência da Unidade da RFB de origem o
controle do crédito tributário exigido, cabendo a ela observar as compensações eventualmente
ocorridas, segundo alegação do recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não o
conhecendo no tocante à forma de tributação dos rendimentos tidos por omitidos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital